Tribunal: TJDFT
Processo: 0005058-03.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de condenação do agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Pedido formulado após o julgamento da impugnação aos cálculos e estabilização da fase executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível a condenação em honorários sucumbenciais após a estabilização da fase executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preclusão impede pedidos formulados fora do momento oportuno, conforme art. 507 do CPC.
A controvérsia decorreu de divergência técnica sobre a aplicação da Taxa Selic.
A introdução tardia do pedido compromete a segurança jurídica e a coerência procedimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A preclusão impede pedido de honorários após estabilização da fase executiva. 2. Divergência técnica não autoriza condenação automática em honorários.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 507.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.729.271/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 16/10/2023.
TJDFT, Acórdão no 1926769, 0720340-15.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 25/09/2024.